Tribunal: TJMT
Processo: 1010851-29.2018.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010851-29.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Doação, Defeito, nulidade ou anulação, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALCEU ANDRADE - CPF: 300.656.669-68 (APELADO), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), FRANCISCO BOHNENBERGER - CPF: 208.803.751-91 (APELANTE), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), JOSE CARLOS WALKER BOHNENBERGER - CPF: 722.793.891-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ANA PAULA WALKER BOHNENBERGER PORTO - CPF: 722.796.641-00 (APELANTE), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), DULCE MARIA WALKER BOHNENBERGER - CPF: 362.697.781-15 (APELANTE), EDSON BENEDITO GARCIA - CPF: 277.194.068-00 (APELANTE), ALLAN RICARDO GUIMARAES PORTO - CPF: 882.884.639-91 (APELANTE), JOSE CARLOS WALKER BOHNENBERGER - CPF: 722.793.891-34 (APELADO), EDSON BENEDITO GARCIA - CPF: 277.194.068-00 (APELADO), ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS - CPF: 730.717.490-15 (ADVOGADO), ALLAN RICARDO GUIMARAES PORTO - CPF: 882.884.639-91 (APELADO), ANA PAULA WALKER BOHNENBERGER PORTO - CPF: 722.796.641-00 (APELADO), DULCE MARIA WALKER BOHNENBERGER - CPF: 362.697.781-15 (APELADO), FRANCISCO BOHNENBERGER - CPF: 208.803.751-91 (APELADO), GISELI VIEIRA DORNELLES DIAS - CPF: 000.731.421-31 (ADVOGADO), ALCEU ANDRADE - CPF: 300.656.669-68 (APELANTE), EDSON BENEDITO GARCIA - CPF: 277.194.068-00 (APELANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS WALKER BOHNENBERGER - CPF: 722.793.891-34 (APELANTE), CONSTRUTORA FORTE LTDA - CNPJ: 04.824.110/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA – PRELIMINARES REJEITADAS - REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO – PRESENÇA - FRAUDE CONTRA CREDOR – COMPROVAÇÃO – EVENTUS DAMNI - CONSILIUM FRAUDIS - CARACTERIZAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO - ANULAÇÃO – POSSIBILIDADE -PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – HONORÁRIOS MANTIDOS SOBRE O VALOR DA FRAÇÃO DO IMÓVEL DA ANULAÇÃO – ARTIGO 85, § 2a, CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Encontrando-se presentes os requisitos indispensáveis à caracterização da ocorrência da fraude contra credores, notadamente o
eventus damni
, e, valendo-se a parte da ação própria, pauliana ou revocatória, deve ser mantido o decisum, que tornou ineficaz a doação de bens imóveis realizada entre pais e filhos.

Acerca dos honorários, sabe-se que em ação pauliana, o valor da causa que objetiva a declaração de invalidade de negócio jurídico, deve corresponder ao valor do ato, na forma do artigo 292, inciso II do CPC, que in casu, corresponde a fração de 1/10 do imóvel; que se pretende a anulação da doação, e não do suposto crédito alegado pelo ora Embargante na ação indenizatória; portanto correta a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, nos exatos termos da fundamentação lançada na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
FRANCISCO BOHNENBERGER e Outro (s)
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Pauliana n. 1010851-29.2018.8.11.0015, julgou procedente o pedido inicial, para anular a doação feita pelos requeridos Francisco Bohnenberger e Dulce Maria Walker Bohnenberger em favor dos demais requeridos, referente ao imóvel registrado sob a matrícula n.o 1.774, do CRI de Sinop/MT, cujo ato jurídico está averbado no registro “R-10-1.774”, lavrado em 08/07/2016 (id n.o 16398128). Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC, fixou em 10% sobre o valor da cota parte do imóvel, cuja venda foi anulada, a ser apurado em liquidação de sentença.”.

Os primeiros apelantes sustentam que: merece reparo a r. sentença, pois inexiste nos autos a prática de qualquer ato de doação fraudulenta pelo Sr. Francisco Bohnenberger de bem imóvel aos seus filhos, para reduzir-se a insolvência civil, frustrando o crédito do Apelado nos autos da Ação Indenizatória, processo número 6858-73.2010.811.0015.

Asseveram que a demanda, padece de nulidade, pois a despeito das regras processuais, em se tratando de litisconsórcio passivo, era imperativa a realização da citação válida de todos os litisconsortes, para que então viesse a fluir o prazo para resposta do réu, isto é, oferecimento de contestação, nos exatos termos do artigo 231, §10 do CPC.

Aduzem que: muito embora não tenha sido promovida a citação válida dos Requeridos José Carlos Walker Bohnenberger e Edson Benedito Garcia, pois não foram esgotados os meios de buscas dos endereços desses últimos através dos convênios junto aos Sistemas INFOSEG, SIEL, RENAJUD, BACENJUD, Receita Federal, companhias de telefonia fixa/móvel, empresas de energia, água, etc., para fins de levar a termo a citação pessoal, sendo assim inaplicável a citação por edital; jamais poderia ter ocorrido o início da fluência de prazo para oferecimento de contestação pelos Requeridos já citados (Francisco, Dulce, Ana Maria e Allan), pois em caso de LISTISCONSÓRCIO PASSIVO, quanto a CITAÇÃO por CARTA PRECATÓRIA ou CITAÇÃO POR EDITAL, pois sequer foi dado ciência/intimação da referida decisão ID 80443575 por certo que a decisão ID 105727965, que aplicou aqueles os EFEITOS DA REVEILA, e ainda REJEITOU a preliminar de NULIDADE DE CITAÇÃO, considerando válida a citação por edital, PADECE DE NULIDADE vez que foi realizada em descompasso com as regras processuais, devendo ser REFORMADA, cassando a sentença proferida.

Expõem que: apresentado o Agravo o de Instrumento número 1001753-89.2023.8.11.0000 ainda pendente de julgamento pela primeira câmara de direito privado do TJ-MT, quanto a alegação da nulidade processual decorrente de irregularidade quanto ao início da fluência do prazo para contestação, afastando a pena de revelia, pois em se tratando de litisconsórcio passivo, com ausência de citação validade de todos os Réus, e do não esgotamento dos meios para realização da citação editalícia. Sopesado a ausência de intimação do advogado dos Requeridos/Apelantes, no sistema do PJe quanto ao deferimento da expedição de carta precatória e caso frustrada da realização de citação editalícia.

Afirmam que resta cristalina a deslealdade processual e má-fé do apelado e respectivo advogado, quando vem a juízo alterando a verdade para tentar induzir a magistrada em erro de julgamento ao afirmarem que a Sra. Dulce Maria Walker Bohnenberger, teria promovido a assinatura do ato cartorário que instrumentalizou a referida transferência do imóvel para seus filhos, com o intuito de fraudar credor, isto é, o Requerente.

Ressaltam que ‘a conduta do Apelado e referido advogado é digna de ESPÉCIE, pois a manifestação ID 68459857 realizada em 22/10/2021 fls. 561/562 autos PDF, denominada “Petição Emenda Inicial”, demonstra claramente a má-fé daqueles, quando atribuindo ao documento o nome de ESCRITURA ID 16398128, tentam dar guarida a narrativa sabidamente FALSA, para imputar à Sra. Dulce Maria Walker Bohnenberger ato criminoso, passivo de responsabilização penal, segundo o Requerente, pois a doação fraudulenta implementada mediante assinatura como oficial substituta, representando o cartório em seu próprio documento, transferindo seu patrimônio para os filhos para esquivar de uma penhora do seu bem imóvel; o documento de ID 16398128 trata-se mera de fotocópia da matrícula 1.774 do imóvel objeto da Ação Pauliana, e NÃO remete a qualquer ato de registro ou apontamento lançado no R-10-1.774 realizado na matrícula do imóvel, em 08/07/2016 na matrícula do imóvel, atinente a Escritura Pública de Doação de Nua Propriedade lavrada em 05/07/2016 junto ao 20 Ofício Extrajudicial de Vera/MT.

Acrescentam ainda, que a Sra. Dulce Maria Walker Bohnenberger não figura como parte (ré), na Ação Indenizatória anteriormente manejada pelo ora Requerente nos autos do processo n. 6858-73.2010.811.0015 – Código 127644 em tramitação na 3a Vara Cível de Sinop/MT movida contra o Sr. Francisco Bohnenberger; e, não houve qualquer participação ou muito menos a assinatura da Sra. Dulce Maria Walker Bohnenberger na instrumentalização do registro da Escritura Pública de Doação de Nua Propriedade promovida aos seus filhos, conforme consta dos documentos já colacionados.

Arguem novamente que ‘o documento de ID 16398128 trata-se mera de fotocópia da matrícula 1.774 do imóvel objeto da Ação Pauliana, e NÃO remete a qualquer ato de registro ou apontamento lançado no R-10-1.774 realizado na matrícula do imóvel, em 08/07/2016 na matrícula do imóvel, atinente a Escritura Pública de Doação de Nua Propriedade lavrada em 05/07/2016 junto ao 20 Ofício Extrajudicial de Vera/MT; ademais, todo o ato de registro da Escritura Pública de Doação de Nua Propriedade, foi realizado conforme número de PROTOCOLO 132733 do Livro 01 em 06/07/2016, registrado sob n. 10 na matrícula n. 1.774 no livro de Registro Geral n. 02 do CRI de Sinop/MT, foi realizado pela OFICIAL SUBSTITUTA Dra. ANDRÉA SANTIAGO REINERS SILVA, conforme depreende-se do que segue abaixo, isto é, cópia do registro R-10 na matrícula 1.774 datada de 08/07/2016 devidamente assinada pela Dra. Andréa Santiago Reiners Silva e devidamente carimbada como reprodução original; que tanto o Apelado quanto o seu respectivo Advogado sabiam que o R-10-1.774 foi firmado em 08/07/2016 junto a matrícula n. 1.774 no CRI de Sinop/MT, conforme depreende-se do trecho da exordial acima descrito.

Alegam que a sentença ID 118887086 merece ser REFORMADA, pois em que pese o Apelado tenha narrado a existência de doação fraudulenta do Sr. Francisco Bohnenberger e da Sra. Dulce Maria Walker Bohnenberger aos filhos Ana Paula Walker Bohnenberger Porto e José Carlos Walker Bohnenberger ocorrida mediante lavratura de

ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE NUA PROPRIEDADE realizada em 05/07/2016 junto ao 2o Ofício Extrajudicial de Vera/MT, isso NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE.

Salientam que a r. sentença combatida merece ser cassada, pois a doação foi realizada pela Sra. Dulce Maria Walker Bohnenberger em 05/07/2016 aos filhos e efetivamente registrada à margem da matrícula do imóvel 1.774 no CRI de Sinop/MT em 08/07/2016; e, ocorreu dentro da mais perfeita legalidade, inexistindo qualquer vício, defeito ou muito menos fraude a credores, pois na data dos referidos atos de lavratura da Escritura de Doação da Nua Propriedade aos seus filhos e respectivo registro do ato na matrícula do imóvel NÃO havia qualquer impedimento, gravame, ônus, restrição ou anotação que maculasse a realização da doação aos filhos da fração ideal de 1/10 da área do imóvel matrícula 1.774 anteriormente recebida de seu pai em vida.

Por fim, que não merece prosperar o pleito de anulação da doação promovida pela Sra. Dulce aos filhos devendo a sentença ser REFORMADA forte nas Razões de Apelação acima, com a condenação do Apelado nos consectários legais de costume, isto é, custas e honorários advocatícios de sucumbência nos termos do artigo 85 do CPC e multa por litigância de má-fé.

Requererem que o presente recurso de apelação seja conhecido e PROVIDO por V.Exas.; a fim de que a r. decisão, proferida pela MM juíza de primeiro grau, seja REFORMADA, a teor das razões de apelação supra.

Contrarrazões. (id. 180728417)

Já o segundo apelante sustenta que: a parte final da decisão de id.118887086-Pág.1/8 e a decisão de id. 122404508 - Pág.1/2, está em desacordo com a lei e com a jurisprudências pátrias, inclusive do TJMT, em casos dessa natureza.

Requer seja o presente Recurso recebido com seu ulterior provimento, a fim de que seja reformada a parte final da sentença de id.118887086-Pág.1/8 e a decisão de id. 122404508 - Pág.1/2, para que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o, do CPC, por ser de direito, mantendo-se intacto os demais tópicos da decisão recorrida.

Contrarrazões. (id. 180728417; 182108688 e 186259653)

Manifestação dos primeiros apelantes ao (id. 199422176)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 199524688)

Pagamento do preparo realizado. (id. 212431165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS LITISCONSORTES.

A preliminar merece ser rejeitada. Transcrevo trecho da r. decisão prolatada pelo juízo:

Vale ressaltar que os apelantes Francisco Bohnenberger e Dulce Maria Walker Bohnenberger ao (id. 22746204 – autos originários) devidamente citados, manifestaram desisnteresse na audiência de conciliação; bem como, ficaram intimados acerca da fluência do prazo para apresentação da contestação; mantendo-se inertes; sendo decretada a revelia.

Vejamos:

“(...)Nas decisões dos ids. 42447311 e 45152315 foi cancelada a audiência de conciliação e determinado que os requeridos apresentassem contestação, no prazo de 15 (quinze dias),
a partir da citação do último litisconsorte (art. 231, § 1o do CPC).

Os requeridos Francisco Bohnenberger, Dulce Maria Walker Bohnenberger, Ana Paula Walker Bohnenberger e Allan Ricardo Guimarães Porto foram devidamente intimados das referidas decisões, conforme DJE no 10874/2020. No entanto, não apresentaram defesa, de modo que deve ser reconhecida a sua revelia. Contudo, o art. 346, parágrafo único, do CPC, permite ao revel intervir no processo em qualquer fase, de modo que lhes é lícita a produção de provas na fase instrutória (art. 349 do CPC).

(...)

Dos pontos controvertidos:

Não havendo outras questões processuais pendentes, dou por saneado o processo e fixo os seguintes pontos controvertidos: 1) se houve consilium fraudis na doação do imóvel; 2) se a doação do imóvel causou dano ao requerente.

As partes ficam cientes de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1o, CPC/2015).

Defiro a produção de prova oral e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 13/04/2023, às 14h, A QUAL SERÁ REALIZADA PRESENCIALMENTE. (...)”. (ID. 156974166)

Ademais, transcrevo a decisão de (id. 180728364), na qual ratifica-a integralmente, vejamos:

“(...)Da preliminar de nulidade da citação:

O curador especial arguiu preliminar de nulidade da citação editalícia dos requeridos José Carlos Walker Bohnenberger e Edson Benedito Garcia, ao fundamento de que não foram esgotados os meios para a localização de seus endereços (id. 93857830).

Verifico, entretanto, que foram empreendidas inúmeras buscas de endereços e diversas diligências infrutíferas de citação pessoal, esgotando as tentativas de localização dos requeridos, conforme documentos dos ids. 17283107, 17461208, 19440155, 19440168, 19997949, 21050996, 18975440/ 21180852, 21537180, 22177056, 22177883, 22178487, 22178929, 22270763, 22271201, 22293712, 22294117, 25515625, 29137823, 39896514, 41891291/ 41891300, 49185303, 49185306, 49185306, 49185307/49185322, 49934812 - Pág. 28 e 31, 63113978, 63213026, 67507620, 80443575, 84476258 e 86238371. Assim, considero válida a citação por edital, rejeitando a preliminar.

Da revelia dos requeridos que não contestaram o pedido:

Nas decisões dos ids. 42447311 e 45152315 foi cancelada a audiência de conciliação e determinado que os requeridos apresentassem contestação, no prazo de 15 (quinze dias), a partir da citação do último litisconsorte (art. 231, § 1o do CPC).

Os requeridos Francisco Bohnenberger, Dulce Maria Walker Bohnenberger, Ana Paula Walker Bohnenberger e Allan Ricardo Guimarães Porto foram devidamente intimados das referidas decisões, conforme DJE no 10874/2020. No entanto, não apresentaram defesa, de modo que deve ser reconhecida a sua revelia. Contudo, o art. 346, parágrafo único, do CPC, permite ao revel intervir no processo em qualquer fase, de modo que lhes é lícita a produção de provas na fase instrutória (art. 349 do CPC). A propósito: (...)”.

O E. STJ já se manifestou no sentido de que, não logrando êxito na via postal e sendo frustrada a localização do executado por oficial de justiça, fica o credor autorizado a utilizar-se da citação por edital (STJ, AGA 719770/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 14/09/2006, p. 265)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DOS EXECUTADOS – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO – ARTS. 256 E 257, DO CPC - TENTATIVAS FRUSTRADAS FEITAS POR OFICIAL DE JUSTIÇA - FÉ PÚBLICA – ARTS. 405 E 425, I, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas de citação dos executados. Constam diversas certidões do Oficial de Justiça no sentido que os réus não foram localizados nos endereços declinados. Desta forma, verificado que já foram procedidas tantas diligências frustradas, mostra-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. A propósito, considerando os princípios da efetividade de duração razoável do processo, não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização da parte requerida para que se permita o deferimento da citação por edital, sendo suficiente a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto e não sabido. (N.U 1013246-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DA EXECUTADA. PLEITO PELA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ACOLHIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA SEM ÊXITO. DEMONSTRADO. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 13a C. Cível - 0029714-52.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 28.01.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO EXAURIMENTO DE BUSCAS DE ENDEREÇO. NÃO PROVIMENTO. 1. Verificado que a parte demandada somente foi citada por edital após diversas diligências infrutíferas da parte autora, é desarrazoada a pretensão de que sejam oficiados outros órgãos, sob pena de perpetuar o ato e postergar o regular processamento do feito. 2. Recurso não provido. (Apelação Cível n. 0706108-65.2021.8.01.0001, Primeira Câmara Cível, Des. Laudivon Nogueira, 19 de novembro de 2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PR SCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. “Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu” (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1o/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – CONSTATAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Admite-se a citação por edital após a comprovação do esgotamento de todos os meios de localização do réu para citação pessoal (art. 256, II, § 3o, do CPC/15). In casu, como foram esgotados os meios para a localização do requerido, não há falar em nulidade da citação por edital” (TJ-MT 10056116620168110003 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade processual.

DA PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DE DULCE MARIA WALKER BOHNENBERGER.

Examinando os autos, não há razão aos apelantes, eis que a apelante, Dulce Bohnenberger, figura no polo passivo desta ação, pela simples e boa razão de se pretender a anulação de negócio jurídico envolvendo propriedade de imóvel indiviso do qual era coproprietária, havendo doado sua cota parte do imóvel juntamente com o Apelante Franscisco aos seus filhos (demais Apelantes).

Desta forma, é inquestionável que a Sra. Dulce Bohnenberger, querendo ou não, deve fazer parte do polo passivo; por se tratar de litisconsórcio passivo necessário, considerando que a discussão é sobre direito real, em que figura como uma das proprietárias do imóvel transmitido.

Neste sentido, correta a sentença, quando rebateu os argumentos dos requeridos, ao esclarecer que:

“(...)Nos memoriais apresentados pelos requeridos Francisco Bohnenberger, Dulce Maria Walker Bohnenberger, Ana Paula Walker Bohnenberger Porto e Allan Ricardo Guimarães Porto (id n.o 117002839), foram deduzidas matérias de defesa pela via processual inadequada, haja vista que não foi ofertada contestação.

De outro lado, considerando que a ilegitimidade das partes é questão de ordem pública, passo a analisar tal alegação. No ponto, o ato jurídico que se pretende anular é a escritura pública de doação efetuada pelos requeridos Francisco Bohnenberger e Dulce Maria Walker Bohnenberger em favor dos requeridos José Carlos Walker Bohnenberger, Edson Benedito Garcia, Ana Paula Walker Bohnenberger Porto e Allan Ricardo Guimarães Porto.

Deste modo, todos os demandados possuem legitimidade passiva, pois figuram no instrumento público de doação, ainda que na qualidade de cônjuges dos donatários. Isso porque, a causa de pedir se fundamenta na declaração de nulidade do ato jurídico, sendo de rigor a manutenção de todos os envolvidos no polo passivo.”. (ID. 180728401)

Ante o exposto,
REJEITO
a presente preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO - MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por FRANCISCO BOHNENBERGER e Outro (s), contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Pauliana n. 1010851-29.2018.8.11.0015, julgou procedente o pedido inicial, para anular a doação feita pelos requeridos Francisco Bohnenberger e Dulce Maria Walker Bohnenberger em favor dos demais requeridos, referente ao imóvel registrado sob a matrícula n.o 1.774, do CRI de Sinop/MT, cujo ato jurídico está averbado no registro “R-10-1.774”, lavrado em 08/07/2016 (id n.o 16398128). Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC, fixou em 10% sobre o valor da cota parte do imóvel, cuja venda foi anulada, a ser apurado em liquidação de sentença.”.

Pois bem.

Importa consignar que a legislação civil pátria é muito transparente ao dispor que a fraude contra credores enseja a anulação do ato jurídico contaminado.

Amparo para tanto está no artigo 158, do Código Civil de 2002:

"Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1o. Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2o. Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles."

Por sua vez, diz o art. 171, inciso II, do Código Civil:

"Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - (...)

II - por vício resultante de erro, dolo coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores".

Já o art. 167, inciso II, do CC, estabelece a nulidade do negócio jurídico simulado, quando nele contiver "declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira".

A análise dos autos revela que o apelado imputa aos apelantes a prática de ato de redução patrimonial, próprio de fraude contra credor, e requer a anulação do ato.

Assim, está evidenciado o direito do requerente em obter a declaração de nulidade do ato jurídico consubstanciado na doação do imóvel registrado sob a matrícula n.o 1.774, do CRI de Sinop/MT, ante a constatação da fraude contra credores. No ponto, há elementos suficientes a ensejar a nulidade da transação, pois a doação em voga foi realizada após a existência da dívida em relação ao requerente, reduzindo o devedor à insolvência e impossibilitando a quitação do débito.

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, na obra "Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo", 3a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 627, anotam: "6. Fraude à Execução e Fraude contra Credores. Os dois institutos não se confundem. A fraude contra credores constitui causa de anulabilidade do negócio jurídico (arts. 158 e 159, CC). Deve ser alegada por ação própria (ação pauliana no juízo civil; ação revocatória no juízo falimentar), não sendo possível ao órgão jurisdicional reconhecer a fraude contra credores incidentalmente em qualquer outra demanda. Assim, exemplificativamente, "embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores" (Súmula 95, STJ). A fraude contra credores tem como requisitos a prática de ato que importe redução patrimonial capaz de levar o devedor à insolvência ou praticado com o devedor já em insolvência, a preexistência de credores e a verificação de prejuízo a esses credores (eventus damni). O intuito de fraudar os credores (consilium fraudis) é irrelevante, salvo quando a lei expressamente requer a sua demonstração para desconstituição do negócio jurídico (como, por exemplo, no art. 130, Lei 11.101, de 2005). A jurisprudência, contudo, tem exigido invariavelmente a prova do consilium fraudis para anulação de negócio jurídico por fraude contra credores (STJ, 1a Turma, AgRg no Ag 641.363/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. em 06.12.2005, DJ 13.02.2006, p. 667)."

Como visto a fraude contra credores tem como requisitos a prática de ato que importe redução patrimonial capaz de levar o devedor à insolvência ou praticado com o devedor já em insolvência, a preexistência de credores e a verificação de prejuízo a esses credores (eventus damni).

A lei permite que se anulem os atos de transmissão gratuita de bens, quando os pratique o devedor insolvente, ou que por eles fique reduzido à insolvência (CC, art. 158).

Segundo WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, "in" "CURSO DE DIREITO CIVIL", Ed. Saraiva, 28a ed., vol. I, pág. 216:

"O elemento objetivo (eventus damni) é todo ato prejudicial ao credor, por tornar o devedor insolvente, ou por ter sido praticado em estado de insolvência. O elemento subjetivo (consilium fraudis) é a má fé, o intuito malicioso de prejudicar".

Constata-se dos autos quanto a anterioridade do crédito do requerente ora apelado, tendo em vista que a sentença condenatória foi prolatada em 25/10/2012 (id n.o 16398131), com trânsito em julgado m 15/06/2016 (id n.o 16398133); e, a doação ocorreu em 05/07/2016, de acordo com a averbação registrada às margens da matrícula do imóvel (id n.o 16398128).

Assim, tem-se que a transmissão imobiliária a título gratuito, e posteriormente oneroso, questionada pelo autor foi realizada pelos demandados com o deliberado propósito de fraudar credores.

Quanto
ao estado de insolvência do devedor, consta da inicial que o imóvel objeto de doação constituía o único bem penhorável do devedor, presumindo-se tal alegação como verdadeira, notadamente diante dos efeitos da revelia.

Ainda, nos autos do cumprimento de sentença - sistema apolo (Código n.o 127644), fora determinado o sobrestamento do feito, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, determinando-se que se aguarde o deslinde da presente Ação Pauliana para eventual constrição do bem em litígio, de acordo com decisão proferida em 30/03/2022, no aludido processo.

Portanto, não há como negar que a celebração de negócio jurídico entre os réus se dera de forma fraudulenta, com o fim exclusivo de fraudar credores, daí a sua invalidade e ineficácia.

Não se pode perder de vista que, por força de lei, os bens do devedor inadimplente respondem pelas obrigações por ele assumidas, por isso não se pode admitir a efetivação de manobras via doação de imóveis de forma a causar prejuízos aos credores.

Portanto, os argumentos e elementos para nulidade da transação são fortes, eis que a doação mesmo que em cota parte após a existência da dívida em relação ao apelante, reduz à insolvência e impossibilita a quitação do débito.

A inibir de vez a pretensão recursal, cabe dizer que a causadora da fraude contra credores é o eventos damni, não se exigindo o reclamado consilium fraudis, ou má-fé, apesar desta ser de caracterização constante.

Nesse contexto, evidenciados os requisitos legais, dívida anterior à doação do imóvel e o eventus damini, não há razão para introduzir qualquer reforma na sentença que bem aplicou o direito ao caso concreto.

Desta feita, os apelantes doaram acervo patrimonial aos seus descendentes em data posterior a da realização do negócio jurídico com a autora, Sra. AURORA tendo esta, portanto, constituído o crédito em momento anterior a doação, com jaz alinhavado supra, reduzindo o devedor à insolvência e, consequentemente, frustrando o direito do credor de receber o que lhe é de direito.

O dever de provar que não se encontra em estado de insolvência e que, portanto, possui bens suficientes a satisfazer o crédito da parte adversa, cumpre aos réus/apelante (Daniel e outros), nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus que não foi cumprido, visto que não há, nos autos, a comprovação de existência de outros bens, de suficiente valor financeiro a adimplência da dívida executada, que não aquele doado, como poderia facilmente ocorrer, restando preenchido o segundo pressuposto.

Por tais considerações e por entender que em nome do princípio da boa-fé não deve o Poder Judiciário permitir que atos fraudulentos prevaleçam em detrimento do interesse de terceiros lesados, estando devidamente demonstrado o "consilium fraudis" e o "eventus damni", é de se reconhecer a fraude contra credores pretendida na inicial.

Em suma, deve ser anulado o negócio jurídico que deu origem à escritura de doação, regressando ao patrimônio do doador o bem objeto destes autos.

A má-fé ficou caracterizada pela intenção do fiador locatício, como também da doação efetuada para seus filhos, já que havia gravame de usufruto na matrícula do imóvel, dado em garantia, no caso de dívidas advindas da locação descritas nos autos.

É realmente pouco crível que pessoas esclarecidas (ele Daniel e ela Mônica, ambos engenheiros), não tenham intencionado lesar a credora, em possível execução futura, considerando os vários indícios aferíveis, nos autos do processo.

Nesse contexto, diante do conteúdo de todo o processado, entendemos que o apelante não obteve êxito na derrubada da presunção de má-fé, alegada pela credora, razão pela qual é possível decretar a ineficácia do negócio jurídico, que culminou na transmissão do imóvel, em favor dos filhos.

Sobre a questão, julgado semelhante deste Tribunal:

DIREITO CIVIL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. ALIENAÇÃO PARA PESSOA DA FAMÍLIA. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. INTENÇÃO PREORDENADA DE FRAUDAR. A alienação onerosa de imóvel para pessoa da família, bem como a manutenção do bem na posse do alienante, gera presunção de má-fé e demonstra o intuito de fraudar credores por meio da dilapidação do patrimônio. O requisito da anterioridade do crédito pode ser flexibilizado quando restar demonstrada a intenção preordenada de fraudar. (APELAÇÃO CÍVEL No 1.0134.13.014159-8/002 - COMARCA DE CARATINGA - APELANTE(S): ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO MOUTIM - 1o APELANTE: ANDRÉ LUIZ MOUTIM E OUTRO(A)(S) - 2o APELANTE: FRANCISCO VICENTE RIBEIRO E OUTRO(A)(S), CELIA MARIA RODRIGUES RIBEIRO - APELADO(A)(S): SAO JORGE INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS ELETRICOS LTD - LITISCONSORTE: ANDRE LUIZ MOUTIM - ME. Data do Julgamento: 02/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. REQUISITOS PARA AJUIZAMENTO. PRESENÇA. FRAUDE CONTRA CREDORES. COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - Comprovada que a doação de imóveis feita entre pais e filhos, com ulterior alienação a terceiro, destinou-se a fraudar credores, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial e declarou a nulidade dos atos jurídicos manifestamente viciados. II - Na fixação do quantum advocatício devido pelo sucumbente, o órgão judicante deverá atender ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. Contudo, tais elementos informadores do arbitramento, insertos no artigo 20, § 3°, a, b e c, do Código de Processo Civil, não exaurem a pesquisa judicial para um convencimento tendente à sua justa determinação. (TJMG - Apelação Cível 1.0384.12.000437-7/001, Relator(a): Des.(a)Vicente de Oliveira Silva, 10a CÂMARA Cá/EL, julgamento em 08/03/2016, publicação da súmula em 18/03/2016).

Quanto ao segundo recurso, tem-se que, a fixação dos honorários advocatícios deve observar
"a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)" ( REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13.2.2019, DJe de 29.3.2019).

Portanto, diferentemente do que aduz o ora segundo apelante, a fixação da verba honorária não têm que estar adstrita ao valor atribuído à causa.

Corretamente fez o juízo de piso, ao fixar os honorários de sucumbência sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Ademais, em ação pauliana, o valor da causa que objetiva a declaração de invalidade de negócio jurídico, deve corresponder ao valor do ato, na forma do artigo 292, inciso II do CPC, que
in casu,
corresponde a fração de 1/10 do imóvel; que se pretende a anulação da doação, e não do suposto crédito alegado pelo ora Embargante na ação indenizatória que tramita na 3a Vara Cível de Sinop.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Pauliana – O valor da causa na ação pauliana deve corresponder ao dos negócios jurídicos que se pretende anular corrigido para a data da propositura da ação. Ilegitimidade passiva ad causam. Eventual ineficácia relativa das transações do devedor em relação aos credores, que resulta da procedência da ação pauliana, não pode atingir os atos que praticam condôminos não devedores em relação à sua parte ideal nos imóveis. Efeitos declaratórios da ineficácia da sentença na ação pauliana que possibilitam que a execução recaia sobre os bens transmitidos pelo devedor, que passaram ao patrimônio de terceiro, sem desfazer o negócio jurídico entre eles. Adequação dos honorários advocatícios em favor dos corréus excluídos da lide, considerando os demais litigantes e os limites do §2 0 do artigo 85 do CPC – Recurso Provido em Parte. TJ-SP – Agravo Instrumento – AI n. 2067620-29.2022.8.26.0000 - 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Alcides Leopoldo – Data Julgamento 30/06/2022.

Ante o exposto, REJEITO AS PRELIMINARES e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO; mantendo íntegra a r. sentença hostilizada, por seus próprios e sólidos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024